Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-84.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021500-84.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.476.871-05 (APELADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 041.476.871-05 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E O DA RÉ PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1021500-84.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., e Jaqueline Ferreira dos Santos.

Apeladas:
as mesmas.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO PERICIAL – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO.

O pagamento do seguro DPVAT deve ser proporcional à extensão das lesões sofridas e apuradas no laudo pericial, consoante disposto na Lei n. 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei n. 11.945/2009, eis que vigente à época do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1021500-84.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., e Jaqueline Ferreira dos Santos.

Apeladas:
as mesmas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. e Jaqueline Ferreira dos Santos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$3.375,00, a título de seguro obrigatório, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da condenação.

Inconformada, a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. sustenta, em suma, que não houve a correta aplicação do percentual apurado em perícia médica. Alega que a perícia consignou que a invalidez não é completa, devendo aplicar, portanto, o disposto no inciso II, do artigo 3o, da Lei 6.194/74, de maneira que os percentuais correspondentes às perdas das repercussões funcionais sofridas pela vítima deverão ser calculados sobre as importâncias anteriormente encontradas: R$13.500,00x 25% = R$ 3.375,00 e R$ 3.375,00 x 35% = R$ 1.181,25. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, Jaqueline Ferreira dos Santos sustenta o equívoco da sentença, sob o argumento de que o magistrado
a quo
adotou um grau de invalidez que não condiz com a prova pericial produzida, já que restou constatado que a invalidez é permanente/imparcial, e apresenta incapacidade laborativa. Requer a decretação ao valor na proporção de 50%, ou, o máximo, que é de R$ 13.500,00.

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 231898173).

Jaqueline Ferreira dos Santos, mesmo devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1021500-84.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelantes:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., e Jaqueline Ferreira dos Santos.

Apeladas:
as mesmas.

V O T O

Cinge-se dos autos que Jaqueline Ferreira dos Santos move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 15.03.20.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a ré ao pagamento de R$3.375,00, a título de seguro obrigatório, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da condenação (id. 231898159).

Inconformada, a seguradora apelante recorre sustentando, em breve síntese, que não houve a correta aplicação do percentual apurado em perícia médica.

Aduz que a perícia consignou que a invalidez não é completa, devendo aplicar, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3o da lei 6.194/74, de maneira que os percentuais correspondentes às perdas das repercussões funcionais sofridas pela vítima deverão ser calculados sobre as importâncias anteriormente encontradas: R$13.500,00x 25% = R$ 3.375,00 e R$ 3.375,00 x 35% = R$ 1.181,25. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, Jaqueline Ferreira dos Santos alega que o magistrado
a quo
adotou um grau de invalidez que não condiz com a prova pericial produzida, já que restou constatado que a invalidez é permanente e imparcial, e apresenta incapacidade laborativa. Requer a decretação ao valor na proporção de 50%, ou, o máximo, que é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Pois bem. Verifico que a questão não é de difícil solução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que foi realizada perícia judicial (id. 231897696), a qual evidenciou o nexo de causalidade entre o acidente causado pelo veículo automotor e a invalidez parcial permanente sofrida pela vítima, constatando a existência de fratura do cóccix e contusão no quadril, com perda funcional em torno de 35%.

Dito isso, tenho que a razão acompanha a Seguradora, uma vez que, após detida análise dos autos, é possível extrair que o nobre magistrado aplicou de forma equivocada a proporcionalidade, de acordo com o grau de invalidez da autora, conforme o teor da súmula 474 do STJ: “
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

Digo isso, porque o laudo pericial constatou que as lesões ocorreram no cóccix e quadril, cujo percentual, de acordo com a tabela da Lei n. 6.194/74, é de 25% do valor total do seguro obrigatório, apurando o grau de lesão da autora em 35%.

In casu
, de acordo com o percentual apurado, em face da lesão sofrida pela apelada, se mostrou incorreta a quantia encontrada pelo magistrado, no valor de R$3.375,00, resultante da seguinte equação: 25% de R$ 13.500,00.

Considerando que o laudo pericial acostado consigna que o grau da invalidez que acomete a vítima em seu quadril é de 35%, cujo percentual deverá ser calculado sobre o montante de R$ 3.375,00, encontra-se, portanto, o valor de R$ 1,181,25, resultado da seguinte equação:
25% de R$ 13.500,00 x 35%.

Assim, a forma de cálculo da indenização deve ser readequada, eis que não observou corretamente o percentual trazido no laudo pericial e em observância com os termos constantes na tabela introduzida à Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 11.945/2009.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal em caso semelhante,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No 474 DO STJ – LESÃO PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO (75%) – JOELHO ESQUERDO (25 % DO MÁXIMO INDENIZÁVEL) – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLA O DANO SOFRIDO – COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Estando o valor em desacordo com a tabela da SUSEP, provê o recurso para fazer a adequação necessária decotando o valor excessivo.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo - indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 75% (setenta e cinco por cento – lesão intensa); sendo assim a indenização pertinente é de R$2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos).
E como o apelado recebeu administrativamente o valor de R$ 4.725,00, não há que se falar em diferença a ser paga. (...).”
(RAC n. 0015503-82.2013.8.11.0015, 2a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.04.2021 – destaquei).

Com efeito, a perícia médica consignou que a invalidez parcial permanente, ou seja, não é completa, mas sim, quantificada em 25%, de modo que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida deve ser calculado sobre a importância encontrada de R$ 3.375,00, resultando no seguinte resultado: R$13.500,00x 25% = R$ 3.375,00 e R$ 3.375,00 x 35% = R$ 1.181,25.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para readequar o valor da condenação ao montante de R$1.181,25 para lesão sofrida pela autora, referente à incapacidade parcial e permanente do quadril e cóccix, nos termos do art. 3o, §1o, inc. II, da Lei n. 6.194/74, mantendo-se íntegro os demais termos da decisão.

Posto isso, conheço do recurso interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., e lhe
DOU PROVIMENTO
, bem como conheço do apelo aviado por Jaqueline Ferreira dos Santos e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024